Tribunal: TJDFT
Processo: 0726274-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
2. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei no 11.343/2006) para uso de drogas (art. 28, caput, Lei no 11.343/2006), se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso conhecido e não provido.